Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI. VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Em se tratando de filha menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

III. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.

IV. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filha menor de três anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.

V. Apelação desprovida.